Tribunal: TJDFT
Processo: 0719831-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL. INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - ART. 349-A DO CÓDIGO PENAL - FLAGRANTE REALIZADO - CONDUTA TÍPICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - LAUDO DE EFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. COAÇÃO MORAL IRRESTÍVEL NÃO COMPROVADA. CRIME IMPOSSÍVEL E TENTATIVA NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 349-A (ingressar aparelho telefônico em estabelecimento prisional), na forma tentada, o réu que intenta jogar aparelho telefônico celular para dentro do estabelecimento prisional, não o conseguindo devido a abordagem de agentes da polícia penal.
2. Consta da denúncia que, no dia 10/3/2024, por volta das 14h, no Centro de Progressão Penitenciária, no SAI/DF, “o denunciado, consciente e voluntariamente, sem autorização legal, ingressou no estabelecimento prisional com 03 (três) aparelhos celulares, das marcas SAMSUNG e XIAOMI, com SIM CARD, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID no 189421519). Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o denunciado E., que é interno do CPP, retornava da saidinha do final de semana e, quando seria submetido à revista pessoal, correu para dentro do bloco e arremessou uma meia contendo três telefones celulares para dentro da Ala H do Bloco 3. Os policiais penais abordaram o denunciado E. e recuperaram a meia contendo os dispositivos.”
3. O réu foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 60524206). Em suas razões recursais (ID 60524212), a Defesa reitera a tese de inexigibilidade de conduta diversa do réu, que teria praticado a conduta delituosa sob ameaça de outros detentos, com os quais teria dívidas de drogas, o que foi confirmado pela esposa e pela irmã do réu. Pede absolvição do réu em razão da coação moral irresistível. Subsidiariamente, alega se tratar de crime impossível, sob argumento de que, devido às medidas de segurança adotadas, “o meio utilizado pelo autor se mostra absolutamente ineficaz para a consumação delitiva” e aduz não comprovada a materialidade do delito em razão da ausência de laudo de eficiência do equipamento. Pede, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente à tentativa em sua fração máxima. Contrarrazões (ID 60524215) e parecer (ID 61563640) pela manutenção da sentença.
4. Os depoimentos dos agentes do Estado que atuam nessa condição, têm relevância como meio de prova, e podem ser suficientes para fundamentar a condenação criminal, se estiverem coerentes com as circunstâncias descritas nos autos, pois são eles portadores de presunção de veracidade, porquanto emanados de agentes públicos. A propósito, como ficou assentado na instrução e descrito na sentença, os agentes penitenciários (polícia penal), prenderam em flagrante o réu no ato de tentar fazer o ingresso de uma meia com três celulares no estabelecimento prisional, conforme consignado nos depoimentos, coerentes com os demais elementos dos autos, inclusive no Termo Circunstanciado n.o 243/2024 (ID 60523527) e o auto de apreensão no 63/2024 (IDs 60523528). Ademais, o réu, quando de sua oitiva em Juízo, confessou a entrada no presídio com os aparelhos, ainda que tenha justificado o fato em razão de suposta ameaça de outros detentos com quem tinha dívidas. Destaco, ainda, que se exigia do réu uma conduta diversa da perpetrada, pois existem modos de se proteger da coação que alegou ter sofrido, como levar ao conhecimento das autoridades da administração penitenciária a referida intimidação ou mesmo registrar ocorrência policial quanto às ameaças feitas à família.
5. É ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar que o réu foi coagido por outro interno a ingressar no Centro de Progressão Provisória portando cinco celulares e de que não era possível exigir-lhe uma conduta diversa daquela por ele cometida. Entretanto, não há nos autos lastro probatório mínimo para o reconhecimento da coação moral irresistível e da inexigibilidade de conduta diversa. A simples alegação de ter sido coagido - sem apontar detalhes sobre o autor da intimidação, os beneficiados por sua conduta, quais seriam as represálias que poderia vir a sofrer -, sem provas para corroborar a existência da coação, não é suficiente para a incidência da excludente. Os relatos de sua esposa e de sua irmã, ouvidas como informantes, devem ser analisados com ressalvas, notadamente quando não apresentadas outras provas que corroborem a tese defensiva, como eventuais mensagens ameaçadoras enviadas à família ou pelos vídeos que demonstrariam que o réu foi levado à força de casa ao CPP para entrar com os aparelhos celulares.
6. Lado outro, é prescindível a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos (laudo de eficiência) para fins de materialização do crime do art. 349-A, do Código Penal, sob o risco de esvaziamento do preceito normativo, porquanto até mesmo compartimentos/partes do objeto possibilitam uma montagem do equipamento de interlocução. Aliás, essa é a inteligência da Súmula 661 do Superior Tribunal de Justiça[1].
7. É consumado, e não tentado, o crime de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico, dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos. Confira-se o seguinte julgado: “Da mesma forma, inviável o acolhimento da tentativa, uma vez que o procedimento de revista é realizado no interior do presídio, antes do ingresso nas celas. Sendo assim, ao ingressar com o aparelho celular no presídio, consumou-se o delito contra a administração da justiça, sendo irrelevante que a apreensão tenha ocorrido durante a revista ou no interior das celas” (Acórdão 1366549, 07544498020198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021). Ademais, a prova oral é no sentido que o réu, ao verificar que seria revistado, arremessou a meia com os celulares “para dentro da Ala H do Bloco 3”, o que corrobora que houve o efetivo ingresso dos aparelhos no presídio.
8. Por fim, consoante art. 17 do CP, as espécies de crime impossível - ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto - somente são aplicáveis às hipóteses de crime não concluído. No caso em análise, devidamente comprovado, conforme fundamentado supra, tratar-se de crime plenamente consumado dentro do estabelecimento prisional.
9. Assim, comprovada a autoria e materialidade do delito, não há que se cogitar em absolver o réu.
10. Irreparável a dosimetria fixada na sentença. Na primeira fase, proporcionalmente elevada a pena-base em 1 (um) mês em razão dos maus antecedentes (ID 60523537), totalizando 4 (quatro) meses de detenção. Na segunda etapa, reconhecidas a agravante da reincidência (ID 60523537) e a atenuante da confissão espontânea, a pena permaneceu inalterada nesta etapa e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento de diminuição na última etapa.
11. Em razão da reincidência, foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. A reincidência também impediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

[1] “A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais.”